Tribunal: STF
Processo: AP 1495
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão proferida no dia 8/8/2023, foi concedida liberdade provisória ao réu ORLANDO BARDELLI DA SILVA, CPF nº 222.184.068-29, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Panorama/SP.



    Por meio da petição STF nº 99093/2023, protocolizada em 5/8/2023, o réu informou que, no decorrer do período em que esteve preso, perdeu seu ponto de trabalho onde trabalhava como borracheiro e sua esposa mudou-se para Campo Grande/MS para residir com a mãe, onde conseguiu matricular a filha do casal em creche pública da cidade.



    Alega que não lhe resta melhor opção do que também se mudar para Campo Grande/MS, onde poderá contar com o apoio da esposa e da sogra e “roga para que possa alterar seu local de residência não havendo assim prejuízo do monitoramento”.



    Requer, ao final, seja encaminhado ofício à Vara de Execuções Penais de Campo Grande/MS, para que possa se apresentar na comarca.



    O pedido foi instruído com cópia de fatura de consumo de água emitida em nome de MARIA ROSALIA ALEXANDRE SABIO, na qual consta o endereço Avenida Osvaldo Aranha, 1613, CS 3, Jardim Monumento, Campo Grande/MS, CEP 79.063-250 e fatura de consumo de telefonia celular em nome de ADRIANA ALEXANDRE NOGUEIRA com o mesmo endereço.



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da comprovação do novo endereço de residência, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu ORLANDO BARDELLI DA SILVA, CPF nº 222.184.068-29.



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca de Panorama/SP e ao Juízo da Execução da Comarca de Campo Grande/MS, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de ORLANDO BARDELLI DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente